Tribunal: STF
Processo: RE 1462535
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (Doc. 132):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENIGMA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TEMAS JÁ ENFRENTADOS EM HABEAS CORPUS CONEXO. PREJUDICIALIDADE. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 7/STJ. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA. VALIDADE, QUANDO CONFIRMADA POR DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. DECISÕES DE DEFERIMENTO E PRORROGAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO E DA CAPTAÇÃO AMBIENTAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRÉVIA DISCRIMINAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS OBJETOS A SEREM APREENDIDOS. DESNECESSIDADE. ART. 385 DO CPP. RECEPÇÃO PELA CR/1988. SENTENÇA E ACÓRDÃO BEM MOTIVADOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. PRÁTICA DE 7 INFRAÇÕES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ficam prejudicados os argumentos recursais já enfrentados e rejeitados por esta Quinta Turma no julgamento do HC 493.104/PR. 



    2. Constatada na origem a internacionalidade do tráfico de drogas e a conexão dos atos do réu com aqueles investigados na Operação Enigma, a Súmula 7/STJ repele a tese de incompetência da Justiça Federal. 



    3. São válidas a abertura de inquérito e a realização de interceptação telefônica deferida após denúncia anônima, quando realizadas pela autoridade policial diligências investigativas prévias para apurar a veracidade das informações recebidas. 



    4. As decisões que deferiram e prorrogaram a interceptação telefônica e a captação ambiental encontram-se devidamente fundamentadas. 



    5. Não há imposição legal de um número máximo de prorrogações da interceptação, que pode ser motivadamente renovada pelo magistrado. 



    6. A captação de conversa do agravante com corréu alvo da escuta ambiental, revelando sua participação no esquema criminoso, configura encontro fortuito de provas. Incidência do princípio da serendipidade. 



    7. O mandado de busca e apreensão não precisa individualizar quais objetos serão apreendidos na medida, até por ser impossível ao juiz conhecê-los de antemão. 



    8. O art. 385 do CPP foi recepcionado pela Constituição da República. 



    9. As instâncias ordinárias concluíram, com profunda análise do vasto acervo probatório dos autos, que o agravante integrou o esquema de lavagem de dinheiro. Aplicação da Súmula 7/STJ. 



    10. Considerando a prática de 7 crimes de lavagem de dinheiro, é correta a aplicação da causa de aumento da continuidade delitiva no patamar de 2/3. 



    11. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, WAGNER JOSE MARTINS, foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lavagem de dinheiro, em continuidade delitiva (art. 1º, caput, §1º, II, c/c §4º, da Lei 9.613/98 (1º fato) e art. 1º, caput, §1º, I e II, c/c §4º, da Lei nº 9.613/98 (4º fato), c/c art. 71 do Código Penal) (Doc. 14).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para afastar a causa de aumento prevista no § 4º do art. 1º e, assim, reduzir a pena ao patamar de 3 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (Doc. 38).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 54).



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento, apenas para reduzir a pena pecuniária (Doc. 109).



    Os Embargos de Declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (Doc. 118) e a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental interposto na sequência (Doc. 132).



    A defesa opôs Embargos de Declaração, rejeitados pelo colegiado (Doc. 141).



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se a existência de “VIOLAÇÃO aos 5.º, inc. LIV, LV e art. 93, inc. IX, todos da CF”. 



    Nas razões recursais, aduz a defesa que “a violação direta ao art. 93, inc. IX, da CF é clara em razão de que a decisão proferida pelo e. STJ em sede de Agravo Regimental limitou-se a reiterar os argumentos já lançados pelo i. Min. Relator.”



    Alega que “há necessidade da Turma se manifestar quanto aos argumentos lançados em sede de Agravo Regimental. Resultando que a mera repetição de argumentos, de forma idêntica, inviabiliza o cumprimento da fundamentação das decisões exigida pelo art. 93, inc. IX, da CF e, assim, autoriza o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário.” 



    Enfatiza que “ambas as decisões são exatamente idênticas e fazem referência apenas às conclusões exaradas pelo e. TRF4. Não havendo qualquer diferença entre a decisão monocrática do i. Relator e a decisão colegiada da 5.ª Turma; algo que viola diretamente a previsão expressa do art. 93, inc. IX, da CF e que justifica a interposição do presente Recurso Extraordinário.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso para “Anular o acórdão prolatado pela e. 5.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça por ausência de fundamentação”. 



    O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso com fundamento na tese firmada no julgamento do Tema 339 da repercussão geral. O RE também foi inadmitido com amparo no teor da Súmula 284/STF (Doc. 160).



     No Agravo, a defesa reitera as razões expostas na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 163).



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente